Tribunal: STF
Processo: Inq 1145
Classe: Inq
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-19
Data de publicação: 2006-12-19

Ementa:
EMENTA: Inquérito. 1. Denúncia originariamente oferecida pela
   Procuradoria-Regional da República da 5ª Região contra deputado
   estadual. 2. Remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF)
   em face da eleição do denunciado como deputado federal. 3.
   Parlamentar denunciado pela suposta prática do crime de
   estelionato (CP, art. 171, § 3o). Peça acusatória que descreve a
   suposta conduta de facilitação do uso de "cola eletrônica" em
   concurso vestibular (utilização de escuta eletrônica pelo qual
   alguns candidatos - entre outros, a filha do denunciado - teriam
   recebido as respostas das questões da prova do vestibular de
   professores contratados para tal fim). 4. O Ministério Público
   Federal (MPF) manifestou-se pela configuração da conduta delitiva
   como falsidade ideológica (CP, art. 299) e não mais como
   estelionato. 5. A tese vencedora, sistematizada no voto do Min.
   Gilmar Mendes, apresentou os seguintes elementos: i)
   impossibilidade de enquadramento da conduta do denunciado no
   delito de falsidade ideológica, mesmo sob a modalidade de
   "inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
   com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
   verdade sobre fato juridicamente relevante"; ii) embora seja
   evidente que a declaração fora obtida por meio reprovável, não há
   como classificar o ato declaratório como falso; iii) o tipo penal
   constitui importante mecanismo de garantia do acusado. Não é
   possível abranger como criminosas condutas que não tenham
   pertinência em relação à conformação estrita do enunciado penal.
   Não se pode pretender a aplicação da analogia para abarcar
   hipótese não mencionada no dispositivo legal (analogia in malam
   partem). Deve-se adotar o fundamento constitucional do princípio
   da legalidade na esfera penal. Por mais reprovável que seja a
   lamentável prática da "cola eletrônica", a persecução penal não
   pode ser legitimamente instaurada sem o atendimento mínimo dos
   direitos e garantias constitucionais vigentes em nosso Estado
   Democrático de Direito. 6. A tese vencida, iniciada pelo Min.
   Carlos Britto, e acompanhada pelos Ministros Ricardo Lewandowski,
   Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, baseou-se nos seguintes
   argumentos: i) o acusado se defende de fatos, e não da respectiva
   capitulação jurídica. É indiferente à defesa do acusado a
   circunstância de a denúncia haver inicialmente falado de
   estelionato, enquanto sua ratificação, pelo Procurador-Geral da
   República, redefiniu a questão para focá-la na perspectiva da
   falsidade ideológica. Para a tese vencida, os fatos narrados não
   passaram por nenhuma outra versão, permitindo, assim, o
   desembaraçado manejo das garantias do contraditório e da ampla
   defesa; ii) o caso tem potencialidade de acarretar prejuízo
   patrimonial de dupla face: à Universidade Federal da Paraíba,
   relativamente ao custeio dos estudos de alunos despreparados para
   o curso a que se habilitariam por modo desonesto, de parelha com
   o eventual dever de anular provas já realizadas, e, assim
   instaurar novo certame público; e àqueles alunos que, no número
   exato dos "fraudadores", deixariam de ser aprovados no
   vestibular; iii) incidência de todos os elementos conceituais do
   crime de estelionato: obtenção de vantagem ilícita, que, diante
   do silêncio da legislação penal, pode ser de natureza patrimonial,
   ou pessoal; infligência de prejuízo alheio, que há de ser de
   índole patrimonial ou por qualquer forma redutível a pecúnia,
   pois o crime de estelionato insere-se no Título do Código Penal
   destinado à proteção do patrimônio; utilização de meio
   fraudulento; e induzimento ou manutenção de alguém em erro; iv)
   seja no delito de estelionato, ou no de falso, a denúncia parece
   robusta o suficiente para instaurar a ação penal; e, por fim, v)
   a tramitação de projeto de lei no Congresso Nacional para
   instituir um tipo criminal específico para a cola eletrônica não
   se traduz no reconhecimento da atipicidade da conduta do acusado.
   7. Denúncia rejeitada, por maioria, por reconhecimento da
   atipicidade da conduta descrita nos autos como "cola
   eletrônica".